Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021822-71.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: CAROLYNE ACOSTA BIANCHINI
RECORRIDA: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PROMOCIONAIS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA PELA EMPRESA RÉ. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR (ART. 373, I, DO CPC). TELEMARKETING COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, fundamentados na alegação de ligações promocionais excessivas atribuídas à empresa ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou comprovado que as ligações telefônicas promocionais partiram da empresa ré; (ii) estabelecer se a ocorrência de tais ligações, caso comprovadas, configuraria dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a apresentação de registros genéricos de chamadas sem vinculação inequívoca com a ré.
4. A atividade de telemarketing ativo é regulamentada pela Resolução no 632/2014 da ANATEL e, desde que respeitadas as normas aplicáveis, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude da conduta.
5. A inexistência de prova de que a autora solicitou bloqueio por meios oficiais, como o cadastro “Não Me Perturbe”, reforça a ausência de abuso ou violação de normas protetivas.
6. O mero aborrecimento ou incômodo, não comprovada a reiteração abusiva das ligações, não configura dano moral indenizável (art. 186 do CC), conforme entendimento pacificado na Turma Recursal.
7. Ausente prova segura da autoria e da ilicitude das chamadas, não há respaldo para condenação em danos morais ou para imposição de obrigação de não fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao consumidor comprovar, de forma inequívoca, que as ligações promocionais partiram da empresa demandada, não bastando registros genéricos sem prova de autoria. 2. Ligações promocionais dentro dos limites regulamentares e sem abuso configuram mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, art. 6o, III; Resolução ANATEL no 632/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021822-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLYNE ACOSTA BIANCHINI - CPF: 055.837.121-39 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025